Tribunal: STJ
Processo: 0001752-06.2013.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2045937 - PE(2023/0001103-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE GRANITO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração do
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
art. 1.022
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação
da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/04/2026
13/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: bb51c65d-0cb0-45a5-b7aa-b83991adeee0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2045937 - PE(2023/0001103-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE GRANITO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração do
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
art. 1.022
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação
da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
GRANITO contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 3.093):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM
FUNDAMENTO NO
§ 4o, DO
VALORES IRRISÓRIOS.
ART. 20,
CPC/1973.
REVISÃO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme orientação desta Corte Superior, não é possível a revisão
do valor arbitrado por equidade a título de verba honorária por demandar o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado nos termos da
No entanto, admite-se o afastamento desse óbice
Súmula 7/STJ.
processual nas hipóteses em que for verificada, de forma flagrante, a
irrisoriedade ou a exorbitância da verba fixada, como no caso dos autos em
que o Tribunal de origem arbitrou honorários sucumbenciais em percentual
Documento eletrônico VDA55102746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:16
Código de Controle do Documento: dd774ddb-76db-434c-94fd-27e096316545

inferior a 1% do proveito econômico, com base no
§ 4o, do Código de
art. 20,
Processo Civil (CPC) de 1973.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega omissão, com fundamento no
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil (CPC).
Afirma que o acórdão não apreciou tese do Supremo Tribunal Federal (STF)
sobre a fixação dos honorários por equidade quando a condenação, em demandas
envolvendo entes da Fazenda Pública, puder gerar ônus financeiro desproporcional e
comprometer políticas públicas e serviços essenciais (fls.
).
3.106/3.108
Sustenta que a decisão majorou os honorários para 1% do valor da causa, o
que geraria impacto superior a R$ 100.000,00, desproporcional às circunstâncias da
causa e ao trabalho exigido, em demanda de natureza exclusivamente de direito (fls.
).
3.107/3.109
Impugnação apresentada às fls. 3.117/3.118.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem provimento.
O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno sob os seguintes
fundamentos (fls.
):
3.095/3.098
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE GRANITO
da decisão de fls. 3.059/3.063.
A parte agravante sustenta que a majoração dos honorários para 1%
do valor da causa gera condenação desproporcional à Fazenda Pública
municipal, dada a natureza exclusivamente de direito da demanda e o
reduzido trabalho exigido dos representantes da União.
Alega que, em demandas envolvendo entes públicos, a fixação por
percentual pode comprometer políticas públicas e serviços essenciais,
defendendo o arbitramento por equidade.
[...]
Conforme consta da decisão de fls.
o recurso especial da
3.059/3.063,
União, ora agravada, tem origem nos Embargos à execução 0001752-
06.2013.4.05.8300, por ela opostos contra execução relativa a diferenças a
título de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério (Fundef) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE
GRANITO-PE.
A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à execução,
e o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO deu provimento à
apelação da União para extinguir a execução de sentença, condenando o
município exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
Documento eletrônico VDA55102746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:16
Código de Controle do Documento: dd774ddb-76db-434c-94fd-27e096316545

R$ 5.000,00, nos termos do §
4o, do Código de Processo Civil (CPC)
art. 20,
de 1973.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em
regra, não é possível a revisão do valor arbitrado por equidade a título de
verba honorária, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, vedado nos termos da No entanto, admite-se o afastamento desse
óbice processual nas
hipóteses em que verificada, de forma
Súmula 7/STJ.
flagrante, a irrisoriedade ou a exorbitância da verba fixada.
[...]
No caso concreto, considero flagrante a irrisoriedade da verba
sucumbencial arbitrada e, por consequência, reconheço a violação ao art. 20,
§ 4o, do CPC de 1973.
Diante do tempo decorrido entre a oposição dos embargos à execução
em novembro de 2014 e a extinção da execução de sentença pelo
provimento do recurso de apelação da União em outubro de 2018, e
considerando que o incidente de impugnação ao valor da causa foi acolhido
para fixar o montante de R$ 4.359.595,13, são irrisórios os honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 5.000,00, sem nenhuma
fundamentação específica ou justificativa plausível na sentença ou no
acórdão recorrido.

Da leitura dos trecho transcrito, verifico que o acórdão embargado analisou
todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, destacando a flagrante
irrisoriedade da verba sucumbencial fixada em face do valor da causa.
Dessa forma, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o julgado
embargado não padece de vício algum.
Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o que foi
decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada, tendo
havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes
e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de
Documento eletrônico VDA55102746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:16
Código de Controle do Documento: dd774ddb-76db-434c-94fd-27e096316545

omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o
recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.131.059/MG,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
15/9/2025.

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS
DA
DECISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
[...]
III - Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
CPC/2015,
contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
IV - A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para
respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a
oposição de embargos declaratórios quanto aos vícios apontados, nos
termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.022
[...]
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.055.836/PR,
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.

Ademais, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando encontra motivo suficiente para proferir a decisão.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se
verifica na espécie.
2. A prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. A questão não foi
decidida como objetivava a parte agravante, uma vez que foi aplicado
entendimento diverso. É cediço no STJ que o órgão julgador não fica
obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-
se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os
seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que, no presente caso, de fato ocorreu.
3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
[...]
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55102746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:16
Código de Controle do Documento: dd774ddb-76db-434c-94fd-27e096316545

(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.661.808/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
)
22/6/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO QUANTO À
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL APONTADA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL SEM EFEIOS
MODIFICATIVOS.
[...]
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
relatora Ministra Diva
21.315/DF,
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
)"
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
VII - Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir
erro material no relatório do acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.889.392/MG,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
27/10/2022.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:16
Código de Controle do Documento: dd774ddb-76db-434c-94fd-27e096316545

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.045.937 / PE
Número Registro: 2023/0001103-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017520620134058300 17520620134058300
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GRANITO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GRANITO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE GRANITO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55854471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:06
Código de Controle do Documento: 835f0721-ff7d-49bb-b3b9-f0ddf4c5a588

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:06
Código de Controle do Documento: 835f0721-ff7d-49bb-b3b9-f0ddf4c5a588